Tribunal: TJES
Processo: 5014870-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014870-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 217-A, POR 04 (QUATRO) VEZES, C/C O ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DAS LEIS NºS 11.340/06 E 8.072/90, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos e as circunstâncias fáticas do crime, que evidenciam a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 2. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de “
[...] que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.. [...]. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc. 2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADILSON DA ROCHA NEVES
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6882226),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001951-79.2018.8.08.0008.

Nesse contexto,
o impetrante
salienta
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Na sequência, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática
da conduta tipificada no artigo
217-A, por 04 (quatro) vezes, c/
c
o artigo 226, inciso II,
ambos
do Código Penal, com implicações da
s
Lei
s

nºs
11.340/06 e 8.072/90, na forma do artigo 69, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e, consequentemente, a sua periculosidade social, e ainda, para assegurar a aplicação da Lei Penal, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 7316961),
in verbis
:

[...]

In casu
, verifico que há nos autos
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, especialmente pelos seguintes documentos:
1)
BU de nº 5064819/2015; e
2)
declarações prestadas pelas testemunhas/vítimas perante a autoridade policial (fls. 10; 13/14 e 17), havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (
fumus commissi delict
i
).

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra
necessária
no presente caso para
garantia da ordem pública
, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito, porquanto, consta da denúncia e inquérito policial, que o acusado, em situação de violência doméstica e familiar, praticou atos libidinosos com suas duas filhas menores de 14 anos de idade, consistente em retirar a roupa das vítimas e, praticar sexo oral, bem como esfregar o pênis na vagina das ofendidas, ressaltando que os fatos se deram em ocasiões distintas.

Ademais, narra a exordial acusatória, que em detrimento da ofendida Ádila, os fatos certamente se deram entre os anos de 2011 e 2015 e, em relação a vítima Vívian, precisamente entre os anos de 2008 e 2009.

Pelo exposto, verifico que a conduta do indiciado, indicou um comportamento perigoso e em completo descompasso com as normas de conduta social, não havendo outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública neste momento, corroborando o
periculum libertatis
exigido para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, denoto que o Poder judiciário não logrou êxito em localizar o réu nos endereços indicados no caderno processual para fins de citação, indicando sua intenção em postergar a conclusão da instrução processual, constituindo fundamentação idônea e suficiente para embasar a decretação da custódia preventiva visando a
garantia
tanto da
conveniência da instrução criminal
como da
aplicação da lei penal
.

Esclareço que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Ressalto que o crime de estupro de vulnerável é
punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
o qual admite a decretação da prisão preventiva, como se vê do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões expostas, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRIS
Ã
O PREVENTIVA
de
ADILSON DA ROCHA NEVES
.

[...].

Por oportuno, saliento que adoto o entendimento da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
Estupro de vulnerável no âmbito de relações familiares (art. 217-A, caput, do Código Penal, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Modus operandi da conduta e periculosidade do acusado. Legitimidade da medida extrema.
Subsistência dos fundamentos da preventiva quando da condenação. Alegada antecipação da pena. Não ocorrência. Réu que permaneceu preso durante o processo no qual sobreveio sua condenação. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STF; HC-AgR 211.105; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 31/05/2022; Pág. 61).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.
III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante.
Ressalte-se que: "Segundo apurado, a vítima, com apenas 10 (dez) anos de idade à época, sofreu abusos sexuais diversos de seu avô paterno, ora denunciado, em várias ocasiões, consistentes em toques nas partes íntimas (seios e vagina) e prática de sexo oral na vítima, assim como na tentativa de com ela manter conjunção carnal, mediante penetração, o que não ocorreu somente em razão das súplicas feitas por ela procedesse. Além disso, em outras oportunidades, o denunciado fez com ela o masturbasse, levando a mão da mesma ao seu pênis, sempre se valendo do temor que sua ascendência parental gerava sobre a neta". Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que: "A vida pregressa do denunciado também é indicativa da veracidade dos fatos relatados na presente exordial acusatória, considerando que a FAC de fls. 120/122 e a CAC de fls. 123/124 fazem prova de que o mesmo já foi preso, preventivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, estando a responder ação penal que tramita pela Secretaria desse r. Juízo sob o nº 0002581- 33.2014.8.13.0592, distribuída em 07/02/2014", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. IV- Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o Decreto de prisão, uma vez que, tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 155.421; Proc. 2021/0329374-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/11/2021; DJE 25/11/2021).

Nessa quadra, ressalto, conforme incluso na denúncia ofertada (id 7316962), que o ora paciente teria constrangido suas duas filhas, ambas menos de 14 (catorze) anos de idade, a praticarem atos libidinosos com ele, sendo que tais atos teriam ocorrido no interior da residência deles.

Ademais, em conformidade com os informes prestados (id 7435353), imperioso rememorar que o ora paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 08 (oito) anos, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, em que pese não conste na decisão ora objurgada, destaco, ainda, que a segregação cautelar do ora paciente também se mostra importante como forma de assegurar a integridade física e mental das vítimas. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO NECESSÁRIA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: A garantia da ordem pública (Enunciado N. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (TJMT; HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 01/08/2023; DJMT 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Contudo, caso o juiz entenda que somente as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, ele pode decidir pela cautelar pessoal máxima, de modo que a decisão não deve ser considerada como de ofício, desde que seja precedida da prévia e necessária provocação do órgão ministerial.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados e pelo risco de reiteração delitiva
. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória. (TJMG; HC 1694779-38.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, bem como a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal e a integridade física e mental das vítimas.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ADILSON DA ROCHA NEVES
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)